Tribunal: CARF
Processo: 13642.720290/2017-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13642.720290/2017-54 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.592 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
15 de junho de 2023 Recorrente
Recorrente
ADRIANO JOSE APARECIDO LOPES DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o Recurso Voluntário apresentado após o prazo de trinta
dias contados da data de ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, conhecendo apenas da questão da sua tempestividade, e por
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 03/07) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2015 (e-fls. 15/23), no qual se apurou: Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13642.720290/2017-54
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.592 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13642.720290/2017-54

A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 5a Turma da DRJ/RPO (e-fls.
27/32).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 30/09/2020 (e-fls. 37), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 11/02/2021 (e-fls. 42/44) no qual afirma que o
mesmo já havia sido apresentado em outubro de 2020, indica a juntada de documentos
complementares com o intuito de comprovar o pagamento de pensão alimentícia à Maria do
Carmo Silva e reitera o pedido de inclusão de Suelen Adriane Lopes como dependente na
declaração em exame.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Inicialmente, impõe-se analisar a tempestividade do Recurso Voluntário.
De acordo com o art. 33, caput, do Decreto 70.235/72, o prazo para a apresentação
de Recurso Voluntário é de 30 dias contados da ciência da decisão de primeira instância. Por
outro lado, extrai-se de seu art. 5o que os prazos são contínuos e devem começar e terminar em
dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento.
Relevante destacar que a ciência por via postal prevista no art. 23, II, do Decreto
70.235/72 exige apenas a prova de recebimento da Intimação no domicilio tributário eleito pelo
sujeito passivo, independentemente de quem a tenha recebido. É nesse sentido a Súmula CARF
no 9, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Importante ressaltar, ainda, que não há ordem de preferência entre os meios de
intimação previstos nos incisos do caput do art. 23 do Decreto 70.235/72, conforme disposto em
seu §3o.
No caso em exame, verifica-se que a ciência da decisão recorrida se deu através
de Aviso de Recebimento dos Correios em 30/09/2020 (e-fls. 37) e que a apresentação do
Recurso Voluntário só ocorreu em 11/02/2021, conforme indicado no Termo de Solicitação de
Juntada (e-fls. 40), no carimbo da Agência da RFB de São João Del Rei (e-fls. 42/44) e no
Despacho de Encaminhamento do processo ao CARF (e-fls. 60), não havendo dúvida quanto à
intempestividade do mesmo.
Cumpre ressaltar que não há nos autos nenhuma prova de que o contribuinte tenha
interposto Recurso Voluntário em outubro de 2020, não podendo ser acolhida a sua alegação por
este Colegiado.
Relevante observar, por fim, que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo.
Dessa forma, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, conhecendo
apenas das alegações sobre a sua tempestividade, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.592 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13642.720290/2017-54

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 65
DF CARF MF
Original